Tribunal: TJSP
Processo: 2069560-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual com pedido de ressarcimento de valores e indenização material. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção da inclusão do nome da parte ora agravada nos órgãos de proteção ao crédito. Esvaziamento do objeto recursal em razão de prolação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual com pedido de ressarcimento de valores e indenização material. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido liminar que visava a suspensão da exigibilidade de parcelas vencidas e vincendas, bem como a abstenção da inclusão do nome da parte ora agravada nos órgãos de proteção ao crédito. Esvaziamento do objeto recursal em razão de prolação superveniente de sentença de mérito no processo de origem. Interesse recursal da parte agravante que não mais se verifica. RECURSO PREJUDICADO.